Tribunal: STF
Processo: ARE 1575161
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE CIANORTE-PR. SERVIÇOS GERAIS. DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM ATIVIDADES INSALUBRES. PRETENSÃO REMANESCENTE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO POR SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS. PARIDADE E INTEGRALIDADE. ARTIGO 40, § 4º, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. HIPÓTESE DA ALÍNEA B DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PELA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE - CAPSECI. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DESDE A DATA DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA COM VENCIMENTOS, SALVO NAS HIPÓTESES CONSTITUCIONALMENTE ADMITIDAS DE ACUMULAÇÃO LÍCITA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVOS INTERPOSTOS SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DE SEBASTIÃO PEREIRA DOS SANTOS DESPROVIDO. AGRAVO DA CAIXA DE APOSENTADORIAS E PENSÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CIANORTE - CAPSECI PROVIDO PARA, DESDE LOGO, PROVER O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    DECISÃO: Trata-se de agravos nos próprios autos interpostos pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI (Doc. 86) e por Sebastião Pereira dos Santos (Doc. 91) objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recursos extraordinários manejados, com arrimo nas alíneas a e b do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - APOSENTADORIA ESPECIAL E PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. 



    APELAÇÃO 01 – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DAS PARCELAS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – CONCESSÃO DA APOSENTADORIA ESPECIAL – CUMPRIMENTO DO LAPSO TEMPORAL NECESSÁRIO – EXERCÍCIO DE ATIVIDADES INSALUBRES POR 25 ANOS – CONCESSÃO DE ABONO DE PERMANÊNCIA – GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE CORRETAMENTE FIXADA EM 30%, CONFORME LEI MUNICIPAL – CORRETA A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO –– SENTENÇA REFORMADA – SUCUMBÊNCIA REDISTRIBUÍDA INTEGRALMENTE À PARTE REQUERIDA – APELO 01 PARCIALMENTE PROVIDO. 



    APELAÇÃO 02 – IMPOSSIBILIDADE DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE EM COMPOR O O VALOR DAS HORAS EXTRAS E DO ADICIONAL NOTURNO – APELO PROVIDO. 



    REMESSA NECESSÁRIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS À DISPOSIÇÃO DO ARTIGO 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/15.” (Doc. 44, p. 1)



    Os embargos de declaração opostos por Sebastião Pereira dos Santos (Doc. 49) foram desprovidos (Doc. 51) e os embargos de declaração opostos pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI (Doc. 55) foram parcialmente providos apenas para fins de esclarecimento (Doc. 57). 



    Sebastião Pereira dos Santos interpôs recurso extraordinário, no qual apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 2º, 5º, caput e incisos II e XXXVI, 37, inciso XV, 40, caput, § 4º e § 19, e 93, inciso IX, da Constituição da República, aos artigos 2º, 6º e 7º da Emenda Constitucional 41/2003 e à Súmula Vinculante 33. Sustenta, em síntese, o direito ao recebimento do benefício previdenciário com paridade e integralidade. Narra que ajuizou “ação de concessão de aposentadoria especial, a fim de que fosse reconhecido o exercício de função insalubre durante todo o período de labor na função de operário/serviços gerais, uma vez que ingressou na função pública em 22/06/1990, com o reconhecimento do direito à paridade e integralidade na remuneração e do direito à percepção do abono de permanência, a ser contado desde a data em que completou o tempo necessário para aposentação” (Doc. 69, p. 5). Assevera que o Tribunal de origem violou a Constituição da República, ao não reconhecer o direito à integralidade e paridade. Pondera que “não existe idade mínima para a concessão da aposentadoria especial” (Doc. 69, p. 10). Ressalta que “o artigo 6º da EC 41/2003 prevê expressamente que o servidor público que tenha ingressado antes da data da publicação da referida emenda pode aposentar-se com proventos integrais, correspondentes à totalidade da remuneração do servidor no cargo efetivo” (Doc. 69, p. 10). Aduz que, “de maneira excepcional e transitória, a Emenda Constitucional nº 41/2003 viabilizou, em seu art. 6º, a possibilidade de que determinados servidores ainda pudessem se aposentar com proventos integrais” (Doc. 69, p. 11). Defende que, para os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes da Emenda Constitucional 41/2003, “foi mantido o direito a paridade e integralidade nos termos do art. 2º, 6º e 7º da EC 41/2003” (Doc. 69, p. 12). Frisa que “cumpriu os pressupostos exigidos para obtenção da aposentadoria especial com integralidade de proventos e paridade remuneratória” (Doc. 69, p. 14). Pontua que “não pode ser simplesmente ignorado tal fato como fez o Tribunal a quo, pois viola gravemente o Princípio da Segurança Jurídica (inciso II do artigo 5º da Constituição Federal) que está intimamente ligado à certeza do Direito, onde impede a desconstituição injustificada de atos ou situações jurídicas, mesmo que tenha ocorrido alguma inconformidade com o texto legal durante sua constituição, sendo que a própria instabilidade decorrente desses atos é um elemento perturbador da ordem jurídica” (Doc. 69, p. 22). Argui que “se aplica ao servidor público as regras do Regime Geral, uma vez que resta garantido ao mesmo as normas previstas na Constituição Federal, devendo ser aplicada a regra geral nos casos em que haja omissão” (Doc. 69, p. 27). Discorre que “deve ser aplicado o art. 70, § 2º, Decreto 3.048/99, dispõe que possível a conversão de tempo de atividade sob condições especiais em tempo de atividade comum, para trabalho prestado em qualquer período, caso o servidor não consiga se aposentar somente como tempo especial, para fins de equivalência dos tempos de serviço” (Doc. 69, p. 28). Argumenta que “restou comprovada a insalubridade da função, é inequívoco que na data do requerimento administrativo (07/08/2015), o Recorrente que contava com 25 anos, 01 mês e 16 dias de tempo de serviço para o Município Recorrido, com a conversão com adicional de 40%, totalizava 37 anos, 09 meses e 22 dias, ou seja, tempo superior a 35 anos de contribuição, o que assegura a aposentadoria integral ao Recorrente, com paridade e integralidade” (Doc. 69, p. 30). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário, para reconhecer seu direito à “integralidade e paridade de seus proventos de aposentadoria especial, determinando a conversão do tempo especial em comum, concedendo/assegurando a aposentadoria de maior renda (especial com integralidade e paridade ou tempo de contribuição com integralidade e paridade), assegurando ainda a integralidade e paridade com o devido pagamento das diferenças mensais devidas e do abono de permanência por ter contribuído além do necessário para sua aposentação” (Doc. 69, p. 32). 



    Por sua vez, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI, em seu recurso extraordinário, apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 37, incisos XVI e XVII, e § 10, e 40, § 12, da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem, ao determinar que a “aposentadoria especial seja paga a partir da data do requerimento administrativo, usando como fundamento a SV nº 33-STF c/c arts. 49, I, ‘b’ da Lei Federal n° 8.213/1991, há subversão aos princípios da inacumulatividade remuneratória no serviço público (relevância econômica), dado o duplo pagamento – vencimentos com proventos, atingindo por sua vez o princípio da subsidiariedade das normas do RGPS em relação aos RPPS’s (CF, art. 40, § 12)(relevância jurídica)” (Doc. 60, p. 7). Argumenta que “apenas quando não houver normas específicas para os servidores públicos no que concerne a matéria previdenciária é que se usam as regras do RGPS”, e isso “está previsto tanto na regra constitucional (CF, art. 40, § 12) como também na SV n° 33-STF, é pacífico e deveria ser inquestionável” (Doc. 60, p. 9). Enfatiza pretende que “a norma constitucional do art. 37, § 10, reproduzida na SV n° 33-STF, que informa que as normas do RGPS somente serão aplicáveis aos servidores públicos quando não houver norma própria seja respeitada, demonstrando através das normas locais que há sim legislação cabível capaz de afastar a aplicação das normas do RGPS (Lei Federal n° 8.213/1991 e seu regulamento)” (Doc. 60, p. 12). Afirma que “a decisão que determinou a data de início do benefício como sendo a data do pedido administrativo não pode prosperar, vez que eivada de inconstitucionalidade por afrontar diretamente as disposições do art. 37, § 10 (inacumulatividade de vencimentos com proventos) e do art. 40, § 12 (subsidiariedade das normas dos RGPS)” (Doc. 60, p. 13). Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para “reconhecer que as regras do Regime Geral de Previdência só se aplicam aos Regimes Próprios de Previdência no que couber (CF, art. 40, § 12 e SV n° 33-STF), motivo pelo qual os benefícios previdenciários de aposentadoria só tem sua data de início após a publicação do ato de concessão, dada a inacumulatividade da remuneração do cargo ativo e dos proventos de aposentadoria (CF, art. 37, § 10)” (Doc. 60).



    O Município de Cianorte também interpôs recurso extraordinário contra a referida decisão (Doc. 70). 



     Sebastião Pereira dos Santos apresentou contrarrazões aos recursos extraordinários da CAPSECI e do Município de Cianorte (Docs. 74 e 78).



    Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI e o Município de Cianorte apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário do autor (Docs. 76 e 77).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário interposto pelo Município de Cianorte, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice na Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 80). Com relação ao recurso extraordinário interposto por Sebastião Pereira dos Santos, negou-lhe seguimento em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 84). Por sua vez, quanto ao recurso extraordinário interposto pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI, inadmitiu-o, por entender que se trataria, na espécie, de matéria infraconstitucional e encontraria óbice nas Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 85). Irresignados, a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI e Sebastião Pereira dos Santos interpuseram nos presentes agravos (Docs. 86 e 91).



    É o relatório. DECIDO.



    Cuida-se, na origem, de ação ajuizada por Sebastião Pereira dos Santos, servidor público do Município de Cianorte, contra a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI e o Município de Cianorte, objetivando a reconhecimento do tempo trabalhado em condições insalubres, do direito à aposentadoria especial, com integralidade e paridade, e ao abono de permanência, entre outros pedidos (Doc. 2). 



    O Juízo da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca de Cianorte julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na presente ação para condenar “o Município de Cianorte ao pagamento de gratificação por atividade insalubre de 30% sobre o valor de referência inicial da Tabela Geral de vencimentos do Município e seus reflexos, calculados e atualizados na forma da fundamentação, a contar de 08/10/2010, deduzidos os montantes porventura já pagos ao autor a esse título”, bem como “rejeitar os pedidos formulados por Sebastião Pereira dos Santos contra a Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte – CAPSECI, negando a concessão da aposentadoria especial” (Doc. 13, p. 34).



    Posteriormente, a Sexta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu parcial provimento à apelação interposta por Sebastião Pereira dos Santos para reconhecer seu direito à aposentadoria especial, desde o requerimento administrativo, e ao abono de permanência, bem como deu provimento à apelação interposta pelo Município de Cianorte para “afastar a incidência do adicional de insalubridade no cálculo das horas extras e do adicional noturno; e em sede de remessa necessária, postergar a fixação de honorários advocatícios, com redistribuição da sucumbência” (Doc. 44, p. 11).



    O agravo interposto por Sebastião Pereira dos Santos não merece prosperar. 



    Ab initio, pontue-se que, em relação à pretensão do autor ao recebimento da aposentadoria especial com paridade e integralidade, o Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “No tocante ao pleito de paridade e integralidade, formulado no apelo 01, sem razão o autor. 



    Extrai-se dos autos que o autor não cumpriu com os requisitos para sua aposentadoria antes da Emenda Constitucional 47/2005, o que inviabiliza seu pleito de receber o benefício de aposentadoria com integralidade e paridade.” (Doc. 44, p. 9, destaquei)



    Destarte, verifica-se que divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca do preenchimento dos requisitos para a concessão de paridade e integralidade ao servidor público em questão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Nesse sentido foram os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INTEGRALIDADE E PARIDADE COM OS SERVIDORES EM ATIVIDADE. ALEGADA OFENSA AOS ARTIGOS 5º, XXXVI, E 40, §§ 4º E 8º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA REFLEXA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.299.216-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, DJe de 12/04/2021, destaquei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    2. Agravo regimental não provido. 



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 19/12/2022, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL EM ATIVIDADE INSALUBRE. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.397.650-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 06/09/2023, destaquei)



    Demais disso, no que tange à interposição do recurso extraordinário pela alínea b do inciso III do artigo 102 da Constituição da República, destaco que a jurisprudência desta Suprema Corte entende ser necessária a declaração formal de inconstitucionalidade de tratado ou lei federal pelo plenário ou órgão especial do Tribunal a quo. Nesse sentido, menciono os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CABIMENTO. ALÍNEA B. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. Não tendo sido declarada a inconstitucionalidade pelo Tribunal a quo do dispositivo legal questionado, não há como conhecer de recurso extraordinário interposto pela alínea b do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. Agravo regimental desprovido.” (RE 334.723-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJ de 06/11/2006) 



    “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. 1) INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO ART. 93, INC. IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 2) ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO. TEMA SEM REPERCUSSÃO GERAL. 3) RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO COM BASE NA ALÍNEA B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE TRATADO OU LEI FEDERAL. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (ARE 725.856, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 17/12/2012)



    No que se refere ao agravo interposto pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSECI, constata-se que o Tribunal de origem determinou o pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo.



    Nada obstante, assevere-se que a Constituição da República preceitua, em seu artigo 37, § 10, a vedação da percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses acumuláveis na forma da Constituição.



    Dessarte, o acórdão ora recorrido encontra-se em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal acerca da impossibilidade de cumulação de proventos da aposentadoria com vencimentos, salvo nas hipóteses constitucionalmente admitidas de acumulação lícita. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CARGO PÚBLICO DE PROVIMENTO EFETIVO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. ACUMULAÇÃO DE PROVENTOS COM VENCIMENTOS ORIUNDOS DO MESMO CARGO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. O Supremo Tribunal Federal possui entendimento no sentido de que é possível a acumulação de proventos advindos de aposentadoria no Regime Geral de Previdenciária Social com remuneração de cargo público. A discussão posta neste autos é diversa, uma vez que a parte ora agravante pretende a acumulação de proventos do regime geral com vencimentos da ativa, ambos oriundos do mesmo cargo público. 



    2. É vedada a percepção simultânea de proventos de aposentadoria com remuneração de cargo, emprego ou função pública, ressalvadas as hipóteses de cargos acumuláveis na forma da Constituição, cargos eletivos e cargos em comissão. Precedentes.



      3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita ao agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.283.223-AgR, Rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 07/12/2020, destaquei)



    Por fim, observo que o Tribunal de origem estabeleceu que os honorários advocatícios seriam fixados na fase de liquidação, motivo pelo qual fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO interposto por Sebastião Pereira dos Santos (Doc. 91), com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, e PROVEJO o AGRAVO (Doc. 86) e DOU PROVIMENTO ao RECURSO EXTRAORDINÁRIO interposto pela Caixa de Aposentadorias e Pensões dos Servidores Públicos Municipais de Cianorte - CAPSEC (Doc. 60), com fundamento no disposto no artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil de 2015, especificamente quanto ao pagamento do benefício desde a data do requerimento administrativo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente